Tribunal: CARF
Processo: 13603.720521/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720521/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.644 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
MAURICIO RICARDO CALVO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. ALTERAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Quando o autuado deixa de contestar a revisão feita pela fiscalização na área
total declarada do imóvel rural, por ocasião da impugnação, configura-se a
preclusão, que impossibilita a apreciação da matéria pelo órgão julgador de
segunda instância.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO TÉCNICO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DA ÁREA DE INTERESSE AMBIENTAL.
Para fins de exclusão da tributação, é ônus do contribuinte demonstrar a
existência da área de preservação permanente, enquadrada nas hipóteses do
Código Florestal, com identificação de sua localização e dimensão, por meio
de laudo técnico assinado por profissional habilitado, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ou, eventualmente, pela
apresentação do ato do Poder Público que declarou a porção do imóvel como
área de interesse ambiental.
ÁREAS
OCUPADAS
COM
BENFEITORIAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Para efeito de exclusão da área aproveitável, as áreas ocupadas com
benfeitorias úteis e necessárias devem estar identificadas e dimensionadas em
laudo técnico subscrito por profissional habilitado com registro de ART.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRICULA DO
IMÓVEL EM DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR. REQUISITO
PREVISTO EM LEI.
A averbação à margem da inscrição da matrícula do imóvel é requisito formal
constitutivo da existência da área de reserva legal. Para fins de exclusão da área
tributável, a área de reserva legal deverá estar averbada à margem da inscrição
da matrícula do imóvel rural em data anterior à ocorrência do fato gerador do
imposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720521/2009-86
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720521/2009-86

VALOR DA TERRA NUA (VTN). SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS
(SIPT).
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
ARBITRAMENTO
PELA
FISCALIZAÇÃO. VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES. LAUDO DE
AVALIAÇÃO.
SUBAVALIAÇÃO
RECONHECIDA
PELO
CONTRIBUINTE.
Mostra-se impróprio o arbitramento do VTN com base no SIPT quando
utilizado o valor médio das declarações do município para aferição do preço de
mercado da terra nua, sem considerar o critério de aptidão agrícola do imóvel
rural. Reconhecida, pelo próprio contribuinte, a subavaliação do preço
declarado para a terra, cabe acolher o VTN, por hectare, indicado no laudo de
avaliação apresentado no recurso voluntário.
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA.
PRINCÍPIO
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei que fixa o percentual da multa
na hipótese de lançamento de ofício.
(Súmula CARF no 2)

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para retificar o VTN do lançamento fiscal, com base no valor reconhecido
no laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte. Vencido o conselheiro Rayd Santana
Ferreira que dava provimento parcial em maior extensão para considerar o VTN declarado pelo
contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2401-007.643, de 3 de junho de 2020, prolatado no julgamento do processo
13603.720522/2009-21, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720521/2009-86

Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão de primeira instância,
cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação.
Para o exercício em questão, foi emitida a Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício,
decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel.
Após regular intimação o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado, por meio da apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a
NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em consequência, o
agente fiscal procedeu ao arbitramento do VTN do imóvel rural, com base nos dados extraídos
do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
Cientificado da autuação, o contribuinte impugnou a exigência.
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância, o recorrente apresentou
recurso voluntário, no qual apresenta os seguintes argumentos de fato e de direito para a revisão
da decisão recorrida:
(i) o crédito apurado pela fiscalização tributária não reflete a
realidade, resultando no aumento expressivo do valor do imóvel e da
sua área total;
(ii) foram desconsideradas as áreas de reserva legal, de
preservação permanente e ocupadas com benfeitorias úteis e
necessárias destinadas à atividade rural;
(iii) de acordo com a legislação de regência, independentemente
da vontade do proprietário, 20% da área total do imóvel deve ser
preservada;
(iv) o Ato Declaratório Ambiental (ADA) não é constitutivo das
áreas de interesse ambiental, sendo mero ato formal, irrelevante à
tributação;
(v) foi elaborado laudo de avaliação do valor da terra nua, de
acordo com a NBR 14.653-3 da ABNT, contendo a identificação de
todos os elementos de pesquisa e as planilhas de cálculo pelo método
comparativo direito de dados de mercado. Trata-se de documento
novo, razão pela qual está sendo apresentado somente com o recurso
voluntário; e
(vi) não houve dolo, fraude ou intenção de sonegação pelo
contribuinte, motivo porque devem ser canceladas as gravosas
penalidades lançadas, as quais excedem, em muito, a capacidade
contributiva do recorrente.
É o relatório.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720521/2009-86

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que
estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e,
por conseguinte, dele tomo conhecimento.
Mérito
Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que o contribuinte na sua
impugnação não refutou a alteração feita pelo agente fiscal com relação à
área total do imóvel de 31,8 ha para 127,5 ha.
Em vista disso, a decisão de primeira instância considerou não
impugnada a matéria, vez que não expressamente contestada, conforme
previsto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (fls. 58):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Ao deixar de impugnar a modificação da área total do imóvel rural,
ocorreu a preclusão do direito de fazê-lo por ocasião da interposição do
recurso voluntário.
Alega o recorrente que o lançamento fiscal ignorou a existência de áreas
de reserva legal, de preservação permanente e ocupadas com benfeitorias
úteis e necessárias destinadas à atividade rural.
O procedimento de revisão fiscal limitou-se aos dados declarados pelo
contribuinte para a Fazenda Cantagalo. No presente caso, o contribuinte
nada informou a título de áreas de interesse ambiental, áreas ocupadas
com benfeitorias e áreas utilizadas pela atividade rural no imóvel (fls.
06).
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise à inclusão de área não aproveitável para a atividade rural, segundo
definido na legislação, com o propósito de reduzir ou excluir tributo, só é
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720521/2009-86

admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento.
Eis a redação do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional (CTN),
veiculado pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, aplicável por
analogia ao lançamento por homologação:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
A decisão de primeira instância adotou outra linha de pensamento e
admitiu a possibilidade de acréscimo de áreas de interesse ambiental após
a notificação do lançamento, como forma de restaurar a realidade do
imóvel.
Todavia, o acórdão recorrido concluiu que o contribuinte não produziu
prova material da área de preservação permanente, com identificação da
sua localização, dimensão e tipos de vegetação natural, por meio de laudo
técnico assinado por profissional habilitado, acompanhado de Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART), ou, eventualmente, de ato do Poder
Público que declarou a porção do imóvel como área de interesse
ambiental.
O recorrente faz alusão ao laudo técnico subscrito pelo engenheiro Paulo
Renato de Oliveira Macedo, CREA 130.644/MG, acompanhado de ART,
juntado ao processo administrativo somente com o recurso voluntário
(fls. 76/98).
Ocorre que o documento foi elaborado com a finalidade específica de
estimar o valor da terra nua do imóvel rural, sendo imprestável, portanto,
para a identificação das áreas de interesse ambiental.
O laudo de avaliação é ineficaz para atestar o enquadramento de parte do
imóvel rural como área de preservação permanente, nos termos do art. 1o,
§ 2o, inciso II, art. 2o e art. 3o da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965,
vigente à época dos fatos, cujos dispositivos delimitam a localização ou a
destinação de florestas e demais formas de vegetação natural
consideradas de preservação permanente.
De modo análogo, o laudo não detalha as áreas com benfeitorias úteis e
necessárias do imóvel rural.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720521/2009-86

Em verdade, sobre áreas de preservação permanente e áreas ocupadas
com benfeitorias, o laudo de avaliação carreado aos autos resume-se a
afirmações genéricas, sem estabelecer os seus limites na área total do
imóvel rural. Transcrevo os correspondentes trechos do laudo de
avaliação da terra nua (fls. 82/89):
(...)
As tipologias florestais nativas, representadas pelo Mata Atlântica em variados
estágios de crescimento, ocupam grande parte da fazenda, recobrindo áreas
destinadas à Preservação Permanente em função de recursos hídricos lá
encontrados (Nascentes) ou de declividade e as áreas destinadas à Reserva Legal
do imóvel.
Também se evidenciam áreas ocupadas com benfeitorias relacionadas com as
atividades econômicas acima citadas, tais como estradas de serviços, carreadores
e aceiros externos para proteção contra incêndios, além de benfeitorias para
laser.
(...)
Benfeitorias — A Fazenda objeto apresenta benfeitorias destinadas à atividade
produtiva e de lazer. É sabido que quanto maiores forem às benfeitorias maior,
por conseguinte, o valor do imóvel. Deste modo, os índices adotados foram de
0,8 a 1,2.
(...)
Com relação à área de reserva legal, o recorrente assegura que,
independentemente da vontade do proprietário, uma porção de 20% da
área total do imóvel é destinada por lei à preservação ambiental.
Para efeito de comprovação da área de vegetação nativa protegida de
exploração, com repercussão na esfera tributária, não é suficiente a mera
previsão em lei. O art. 16 do Código Florestal, instituído pela Lei no
4.771, de 1965, vigente à época dos fatos, estabeleceu os limites para a
constituição da reserva legal, a participação do órgão ambiental estadual
ou municipal e a necessidade de averbação dessa área de vegetação
nativa à margem da inscrição da matrícula do imóvel rural:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada
em qualquer região do País.
(...)
§ 4o A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental
estadual competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720521/2009-86

outra instituição devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo
de aprovação, a função social da propriedade, e os seguintes critérios e
instrumentos, quando houver:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código. (DESTAQUEI)
(...)
A averbação é um ato dotado de eficácia constitutiva, condicionante do
direito de usufruir a redução do imposto. Para escapar à incidência
tributária é indispensável a prévia averbação da área de reserva legal à
margem da inscrição da matrícula do imóvel, obrigação esta que incumbe
ao proprietário do imóvel rural.
Em outros dizeres, para surtir efeitos tributários a averbação na matrícula
do imóvel deverá ocorrer até a data da ocorrência do fato gerador do
imposto como prova da existência da área de reserva legal.
A propósito, esta última afirmativa é corroborada pelo § 1o do art. 12 do
Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamentou a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
(...)
No âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a
atual jurisprudência é firme no sentido da necessidade de averbação
tempestiva da área de interesse ambiental junto à matrícula do imóvel
rural.
Para ilustrar as decisões, transcrevo a ementa de acórdão a seguir,
proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1999
ÁREA
DE
UTILIZAÇÃO
LIMITADA
-
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720521/2009-86

A área declarada a título de utilização limitada (reserva legal) que se encontra
devidamente comprovada nos autos por meio de averbação na matrícula do
registro do imóvel, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo do
ITR, desde que efetuada até a ocorrência do fato gerador.
Todavia, na hipótese dos autos observa-se que não houve averbação tempestiva
da área, o que deveria ocorrer antes do fato gerador.
(2a Turma da CSRF, Acórdão no 9202-008.623, de 19/02/2020, relatora
conselheira Ana Paula Fernandes).
Tal linha de raciocínio sobre a eficácia constitutiva da averbação da área
de reserva legal na matrícula do imóvel, para efeitos tributários, está
alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ITR.
RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE
IMÓVEIS.
NECESSIDADE.
ATO
CONSTITUTIVO.
MULTIFÁRIOS
PRECEDENTES DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. A isenção de ITR, garantida às áreas de reserva legal, depende, para sua
eficácia, do ato de averbação na matrícula do imóvel, no Registro Imobiliário
competente, porquanto tal formalidade revela natureza constitutiva, e não apenas
declaratória.
II. De fato, "nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, 'é imprescindível
a averbação da área de reserva legal à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, para que o contribuinte obtenha a
isenção do imposto territorial rural prevista no art. 10, inc. II, alínea 'a', da Lei n.
9.393/96' (AgRg no REsp 1.366.179/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 20/03/2014)'" (STJ, AgRg no
AREsp 684.537/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2015).
(2a Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.450.992/SC, relatora
Ministra Assusete Magalhães, sessão de 15/03/2016).
No presente caso, os autos estão desprovidos de prova documental de
averbação de área de reserva legal na matrícula do imóvel rural.
Quanto ao VTN arbitrado pela autoridade fiscal com base no SIPT, por
expressa previsão na legislação exige-se a apuração do preço da terra
levando em consideração a aptidão agrícola do imóvel rural, no
município onde se localiza.
De fato, o requisito da aptidão agrícola está descrito no art. 14 da Lei no
9.393, de 19 de dezembro de 1996, c/c art. 12 da Lei no 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, com a redação da Medida Provisória no 2.183-56, de
24 de agosto de 2001:
Lei no 9.393, de 1996:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720521/2009-86

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
(...)
Lei no 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola; (DESTAQUEI)
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(...)
Entretanto, a fiscalização tributária tomou como parâmetro de referência
o VTN médio das declarações de ITR referentes aos imóveis localizados
no município de Ibirité (MG), sem considerar as potencialidades e
restrições para o manejo da terra.
Confira-se trecho da decisão de piso (fls. 61):
(...)
Pois bem. Caracterizada a subavaliação do VTN Declarado, e não tendo sido
apresentado o laudo de avaliação então exigido, só restava à fiscalização arbitrar
novo valor para efeito de cálculo do ITR desse exercício, nos termos do art. 14,
da citada Lei n° 9.393/1996, e artigo 52, do Decreto n° 4.382/2002 (RITR),
sendo sido observado, nessa oportunidade, o único valor disponível no SIPT.
Esse valor médio por hectare, de R$ 7.834,60, corresponde à média dos valores
(VTN) informados pelos próprios contribuintes do ITR, proprietários de imóveis
rurais localizados no município de Ibireté - MG, nas suas DITR/2005.
(...)
Dessa forma, para fins do lançamento de ofício, não restou cumprido o
critério legal da aptidão agrícola para estimar o preço da terra do imóvel
rural.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720521/2009-86

Em que pese à irregularidade no critério de arbitramento, o próprio
contribuinte reconhece a subavaliação do preço declarado no exercício
para a terra nua do imóvel rural. A seguir, o resumo do VTN, por hectare,
constante do laudo de avaliação para os exercícios de 2003 a 2006 (fls.
95/96):
Exercício
VTN/ha
(R$)
2003
1.461,84
2004
1.291,17
2005
1.484,93
2006
3.295,19
Logo, cabe acolher o VTN, por hectare, indicado no laudo de avaliação
apresentado no recurso voluntário.
Nessa mesma linha de compreensão, a firme jurisprudência deste
Tribunal Administrativo, conforme ementa do julgado abaixo, proferido
pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.
Considerando a apresentação do Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante.
(2a Turma da CSRF, Acórdão no 9202-007.331, de 25/10/2018, relatora
conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz).
E, por último, no que diz respeito à incidência da multa de ofício, o
patamar mínimo da penalidade é fixo e definido objetivamente pela lei,
não dando margem a considerações sobre a graduação da penalidade, o
que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir o
percentual no caso concreto. A penalidade de 75% não está vinculada à
comprovação de dolo, fraude ou sonegação.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720521/2009-86

Além disto, afastar a presunção de constitucionalidade de lei, aprovada
pelo Poder Legislativo, demanda apreciação e decisão por parte do Poder
Judiciário.
Escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos reconhecer
que o percentual da multa de ofício viola a capacidade contributiva do
contribuinte, porquanto a análise da matéria demandaria o confronto da
lei tributária com preceitos de ordem constitucional. Argumentos desse
jaez são inoponíveis na esfera administrativa.
Nessa perspectiva, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235,
de 1972, como também o enunciado da Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para retificar o VTN do lançamento fiscal,
com base no valor reconhecido no laudo de avaliação apresentado pelo
contribuinte.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário para retificar o VTN do lançamento fiscal, com base no valor reconhecido no
laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Redatora

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720521/2009-86

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital